Tribunal: TJBA
Processo: 8120260-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120260-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA SILVA

Advogado(s)
:
ANA LIVIA SILVA MARQUES COSTA, DAIANE DE SANTANA LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES CREDITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. EMBARGOS
REJEITADOS.

Caso em exame.
Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A., alegando omissão quanto à restituição ou compensação dos valores creditados na conta da autora, contradição quanto à repetição do indébito em dobro e equívoco no termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais.

Questão em discussão.
Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à devolução dos valores depositados na conta da autora, à repetição do indébito em dobro e ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

Razões de decidir.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a destinação dos valores creditados, consignando que a autora devolveu integralmente a quantia recebida. A repetição do indébito em dobro foi mantida diante da falha de segurança da instituição financeira e da ausência de engano justificável. Os juros moratórios sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos revelam mera pretensão de rediscussão do mérito. Não configurado caráter manifestamente protelatório, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8120260-15.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO PAN S.A. e como embargada CELIA MARIA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,